Tribunal: TJSP
Processo: 0000457-24.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – VENDEDOR – Benefício da assistência judiciária gratuita formulado em sede recursal - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o apelante comprovou, através dos documentos acostados aos autos, que aufere renda mensal de cerca de 01 salário mínimo –

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – VENDEDOR – Benefício da assistência judiciária gratuita formulado em sede recursal - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o apelante comprovou, através dos documentos acostados aos autos, que aufere renda mensal de cerca de 01 salário mínimo – Contratação de advogado particular que não obsta a concessão da benesse – Ausência de elementos para afastar a presunção iuris tantum que milita em favor do requerente do benefício – Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC – Benefício concedido – Apelo, neste aspecto, provido".

"AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO - NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – TEORIA DA APARÊNCIA – I - Admissível o recurso de apelação, vez que o MM. Juiz 'a quo', ao acolher a impugnação da apelada, declarando a nulidade da citação e retorno à fase de conhecimento da ação, julgou extinta a fase de cumprimento da sentença – Conteúdo e efeito que se sobrepõem ao nomen iuris dado ao pronunciamento judicial – II - Hipótese em que, no preâmbulo da petição inicial que deu início à ação monitória, o apelante indicou Vilmar Garcia Correia como representante legal da empresa apelada, a quem deveria ser realizada a citação - Oficial de justiça, contudo, que realizou a citação na pessoa de Fabiano Vacari, que se apresentara como sogro do representante legal da apelada – Elementos que colocam em dúvida a lisura da citação – Havendo suspeita de que o representante legal da apelada estava se ocultando para não ser citado, cabia ao oficial de justiça, então, iniciar a solenidade para citação com hora certa logo na segunda diligência – Em que pese a notícia de que Fabiano Vacari gerenciava a empresa na ausência do seu representante legal, o fato de ele ter se recusado a receber cópia da citação e exarar sua ciência no mandado evidencia que ele não tinha, de fato, poderes para tanto – Afastada a incidência da teoria da aparência – Citação que não se afigura válida, porquanto evidente o prejuízo sofrido pela apelada decorrente da revelia indevidamente declarada – Nulidade da citação reconhecida, com o retorno do processo à fase de conhecimento – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Deixa-se, contudo, de majorar os honorários advocatícios previstos no art. 85, §11, do NCPC, uma vez que não fixados na decisão - Apelo improvido".